Tribunal: TJDFT
Processo: 0755344-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: PREJUDICIAL AFASTADA. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedentes em parte os seus pedidos, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.422,36 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), referente à diferença do décimo terceiro salário de 2014. A parte autora, em seu recurso inominado, alega que o ente federativo também deve ser condenado ao pagamento da diferença de décimo terceiro salário referente ao exercício de 2015, o qual teria sido pago à menor.

2. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. A peça de insurgência interposta pela parte autora não se mostra inepta, uma vez que é clara a pretensão buscada pela recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ela se insurge. Preliminar rejeitada.

3. Prescrição. A pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário e a ação foi ajuizada em dezembro/2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. Mérito. No caso em análise, verifica-se que a recorrente ingressou no quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2014 e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário referente ao período trabalhado no ano de 2014. No mês de janeiro de 2015, mês de seu aniversário, foi pago o 13o referente aos meses trabalhados no referido ano (ID 25592858), contudo o valor pago não correspondeu a integralidade do salário. A questão controvertida, portanto, cinge-se ao dever da Administração Pública em pagar à parte recorrida a integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015.

5. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.

6. Ao contrário da pretensão da parte recorrida quanto ao pagamento apenas parcial do décimo terceiro no ano de 2015, destaca-se que este é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).

7. Neste sentido: “3. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, elabora o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder a real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV). 4. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, informando que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62. 5. Com base nessas considerações, o autor tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ele trabalhou durante todo esse ano.” (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL versus MARCO DE MELO LOPES Acórdão 1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Com base na ficha financeira de ID 25592858, o valor que era devido a título de 13o integral era de R$ 2.831,27 (R$ 2.161,28 de vencimento + 648,38 de GAPED + R$ 21,61 de adicional por tempo de serviço). Contudo, somente foi paga a quantia de R$ 2.642,58 à rubrica de gratificação natalícia.

9. Portanto, constatado que o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o no mês de aniversário do autor, em conformidade com o disposto no art. 93, I, da LC 840/2011, mas deixando de realizar o acerto previsto no artigo 93, § 1o, do mesmo diploma legal, no mês de dezembro/2015, mostra-se devida a diferença pleiteada na inicial.

10. Adoto a planilha elaborada pela autora (ID 25592851), a qual reflete de forma correta os valores que devem ser pagos a ela, inclusive levando-se em conta que foram ratificados pela parte requerida (ID 25593218), cabendo salientar que se deve levar em conta o valor nominal apontado.

11. Por fim, no que diz respeito à correção monetária, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, esta se dará pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, devendo ser aplicada a partir de dezembro de 2015, data em que surgiu para o requerido a obrigação de efetuar a correção do valor pago a título de décimo terceiro salário, nos termos do art. 93, §1o, da Lei Complementar no 840/2011.

12. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. Prejudicial afastada. PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para reconhecer o direito da parte autora de receber o décimo terceiro integral relativo ao ano de 2015 e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$ 188,69 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) a título de complementação do décimo terceiro integral devido no ano de 2015, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir de dezembro de 2015, e será acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.